Tribunal: TCU
Processo: 040.832/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4263/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143 e 237, VII, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação para considerá-la improcedente; indeferir o requerimento de medida cautelar, inaudita altera pars , formulado por Simpress Comércio e Locação de Serviços Ltda.; indeferir o pedido da Simpress Comércio e Locação de Serviços Ltda. para ingressar como interessada neste processo; autorizar, caso requeira, vista e cópia às peças não sigilosas dos presentes autos após a prolação desta deliberação; e determinar o arquivamento, dando ciência aos representantes, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.832/2020-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (SEFTI). 1.5. Representação legal: Fernanda Martin Del Campo Furlan (219541/OAB-SP) e outros, representando Simpress Comércio, Locação e Serviços Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.